Tribunal: TJES
Processo: 5006532-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006532-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO REAL ITA LIMITADA
AGRAVADO: MARIA MARGARIDA LIMA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006532-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VIACAO REAL ITA LIMITADA

AGRAVADA: MARIA MARGARIDA LIMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO REAL ITA LIMITADA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim id. n. 2976231, proferida nos autos da “ação de danos morais e danos estéticos c/c obrigação de fazer” ajuizada por MARIA MARGARIDA LIMA, ora Agravada.

Pelas razões recursais id 2976211, aduz a Agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição, já que o evento danoso teria ocorrido em 05.08.2015 e a ação apenas fora ajuizada em 01.10.2020.

A Agravada apresentou as contrarrazões id 3444255, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que apenas teve ciência dos danos sofridos em 15.09.2017, consoante laudo pericial acostado aos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Agravada busca ser indenizada por danos morais e materiais em razão de acidente sofrido, qual seja, brusca queda ao descer de ônibus de propriedade da Agravante.

In casu
, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, deve-se considerar que, muito embora o acidente tenha efetivamente ocorrido em 05.08.2015, a extensão dos danos apenas foi identificada em 15.09.2017 (consoante laudo pericial de fls. 47/50, acostado ao id 2976217), em que restou evidenciada a presença de sequela residual incurável na Agravada.

Como cediço, à luz a teoria da
actio nata
, entre nós consagrada nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se, nesse sentido, o recentíssimo acórdão proferido no julgamento do recurso especial n.º 1.919.523), “a pretensão de cobrança do credor nasce com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado”, sendo, repise-se, inequívoco nos autos que a Agravada teve ciência de que as sequelas advindas do acidente sofrido seriam incuráveis apenas em setembro de 2017.

Portanto, alcanço a mesma conclusão manifestada pelo Juízo
a quo
no sentido de que a pretensão autoral não está prescrita.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TEORIA DA
ACTIO NATA
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –

RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de cobrança do credor exsurge com a ciência da lesão e de sua respectiva extensão pelo titular do direito violado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.